Tribunal: TJBA
Processo: 8017280-41.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017280-41.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDGAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO POR SINISTRALIDADE E VCMH. COISA JULGADA MATERIAL ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edgar Cavalcante de Oliveira e Dilzete Borges Palmeira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, na ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, ajuizada em face da operadora Sul América Companhia de Seguro Saúde. A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das cláusulas de reajuste anual por sinistralidade e Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), de repetição do indébito e de recálculo das mensalidades com base nos índices autorizados pela ANS. O recurso pleiteia a reforma integral da sentença para o reconhecimento da ilegalidade dos reajustes, observância de decisão judicial anterior transitada em julgado, e condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão dos Apelantes são ilegais ou abusivos à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os reajustes violam coisa julgada material oriunda de sentença anterior; (iii) determinar se é cabível a substituição dos critérios de reajuste por sinistralidade e VCMH pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais; e (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre os Apelantes e a operadora de saúde é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 469 do STJ, ainda que o contrato seja coletivo por adesão.

A cláusula contratual que prevê reajustes por sinistralidade e VCMH sem transparência, publicidade adequada e justificativa técnico-atuarial idônea configura prática abusiva, nula de pleno direito conforme o art. 51, IV e § 1º do CDC.

A operadora não produziu prova de que os reajustes aplicados foram baseados em critérios técnicos válidos e vinculados ao contrato dos Apelantes, atraindo o reconhecimento da abusividade pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A existência de sentença judicial transitada em julgado no processo nº 0078766-98.2013.8.05.0001, que determinou expressamente a aplicação exclusiva dos índices da ANS aos reajustes do plano dos Apelantes, vincula as partes por força da coisa julgada material.

A reiteração de reajustes com base em critérios vedados por sentença anterior configura descumprimento de obrigação de fazer de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ quanto à renovação periódica do prazo prescricional.

A repetição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a má-fé da operadora ao descumprir deliberadamente decisão judicial com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode aplicar reajustes anuais com base em sinistralidade e VCMH sem prova técnica detalhada, publicidade adequada e vinculação contratual específica.

O contrato de plano de saúde coletivo por adesão está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à nulidade de cláusulas abusivas e à inversão do ônus da prova.

A sentença transitada em julgado que fixa critérios de reajuste vincula as partes e impede a aplicação de aumentos com base em parâmetros diversos, sob pena de violação à coisa julgada.

Configurado o descumprimento doloso de decisão judicial que proíbe determinados reajustes, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 39, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e § 1º, e 54; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, Súmula nº 85.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)